Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704690-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBETH FRANCO QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herbert Franco Queiroz contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com obrigação de fazer, reparação de danos morais e indenização de danos materiais n. 0734427-70.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau organizou e saneou o processo (id 22209131 dos autos originários). BRB Banco de Brasília S.A. apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade e pediu o desprovimento do agravo de instrumento (id 69532824). Intime-se Herbert Franco Queiroz para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator